Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes previstos nos artigos 216-B, 218-B e 218-C, todos do Código Penal (registro não autorizado da intimidade sexual, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável e divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia). Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do agente, visualizados no modus operandi dos crimes, em que o paciente utilizava perfis falsos nas redes sociais para se envolver com diversas mulheres e, dissimuladamente e sem o consentimento das vítimas, registrava fotos/vídeos delas com conotação sexual e, após, divulgava as mídias em sites pornográficos ou em redes sociais. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a integridade física e psíquica das vítimas. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.